Tribunal: TJMT
Processo: 1001543-21.2024.8.11.0059
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001543-21.2024.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 01.368.688/0005-53 (APELANTE), VALERIA DA SILVA SOARES - CPF: 045.076.461-38 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), GERALDO ANTONIO FERREIRA DA COSTA - CPF: 456.040.881-53 (APELADO), BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA - CPF: 023.116.341-00 (ADVOGADO), SELMA TELES DA MOTA FERREIRA - CPF: 013.135.591-05 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA MERCANTIL. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA/RECEBIMENTO. DOCUMENTO UNILATERAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ÔNUS PROBATÓRIO DO CREDOR (ART. 373, I, CPC). PROTESTO, HISTÓRICO COMERCIAL E ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL. INSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação da autora-vendedora contra sentença que reconheceu como devida apenas a NF nº 25.527 (assinatura inequívoca do devedor), julgando improcedente a cobrança das
NFs
nº 24.859, 27.732, 28.223 e 25.151 por falta de prova idônea da entrega e do recebimento das mercadorias.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se notas fiscais eletrônicas, desacompanhadas de comprovante regular de entrega/aceite
-
ou subscritas por terceiros sem demonstração de representação
-
bastam para amparar cobrança, e se caberia aos réus
provar
o não recebimento.

III. Razões de decidir

3. A nota fiscal eletrônica é documento produzido unilateralmente e, impugnado o débito, não dispensa a demonstração do fato constitutivo do crédito: a tradição da mercadoria; o ônus é do autor/credor (art. 373, I, CPC).

4. Inexistindo aceite válido nas
NFs
impugnadas (assinaturas de terceiros sem prova de vínculo), não se forma lastro obrigacional exigível.

5. Protesto, relação comercial pretérita e alegação de pagamento parcial não substituem a prova da entrega e não deslocam aos réus a prova de fato negativo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Em ação de cobrança fundada em notas fiscais eletrônicas, impugnado o débito, compete ao vendedor/fornecedor comprovar a entrega e o recebimento das mercadorias; ausente aceite idôneo, protesto e indícios laterais não suprem a falta de prova da tradição nem transferem ao devedor o ônus de demonstrar o não recebimento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, I, e 85, § 11; CC, art. 320.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.957.958/MG, 4ª Turma, j. 06.03.2023,
DJe
09.03.2023; TJMT, N.U 1021980-79.2020.8.11.0041, 1ª Câm. Dir. Privado, j. 14.05.2024,
DJe
15.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de apelação interposto por
ZOOTEC IND
Ú
STRIA E COM
É
RCIO DE PRODUTOS AGROPECU
Á
RIOS LTDA
contra a sentença proferida pelo Dr. Alex Ferreira Dourado,
mm.
Juiz Substituto da 1ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos da Ação de Cobrança n. 1001543-21.2024.8.11.0059, ajuizada em face de
GERALDO ANTONIO FERREIRA DA COSTA
e
SELMA TELES DA MOTA FERREIRA
, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial
,
reconhece
ndo
como devida apenas a quantia de R$ 20.000,17, referente à Nota Fiscal n. 25.527, por conter assinatura inequívoca de recebimento, julgando improcedentes as cobranças relativas às Notas Fiscais n. 24.859, 27.732, 28.223 e 25.151, por ausência de prova de entrega e recebimento, condenando as partes ao pagamento proporcional das custas e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido por cada qual, vedada a compensação
(ID.
345734874
).

Em suas razões (ID. 345734876), a Apelante alega, em síntese, que as notas fiscais eletrônicas gozam de presunção de veracidade, sendo suficiente o conjunto probatório apresentado
, s
ustenta
ndo
que a exigência de comprovante formal de entrega inverteu indevidamente o ônus da prova, que caberia aos apelados.

Aduz
, ainda,
que a relação comercial habitual demonstrada pela ficha cadastral, aliada ao pagamento parcial da NF 24.859 e à inércia dos apelados em sustar o protesto da NF 27.732, comprovariam inequivocamente a aceitação tácita e a legitimidade do débito
, p
ugna
ndo, assim,
pela reforma da sentença para
que seja a pretensão julgada totalmente procedente.

Os Apelados apresentaram contrarrazões no ID. 345734881, alegando que a
Apelante
não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, uma vez que as notas fiscais impugnadas não contêm aceite válido, estando apócrifas ou assinadas por terceiros desconhecidos, sem comprovação de vínculo
, d
efende
ndo
que o protesto, como ato unilateral, não substitui a prova de tradição da mercadoria e
destacando
que a própria
A
pelante requereu o julgamento antecipado da lide, devendo suportar as consequências de sua inércia instrutória.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo (ID. 345734878) e preparado (ID.
345886379
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
ZOOTEC IND
Ú
STRIA E COM
É
RCIO DE PRODUTOS AGROPECU
Á
RIOS
pretende a reforma da sentença de piso, objetivando a procedência total de sua pretensão de cobrança no valor de R$ 89.507,56, sob o argumento de que as notas fiscais eletrônicas, conjugadas ao histórico de relacionamento comercial, aos instrumentos de protesto e ao pagamento parcial de uma das cártulas, formariam lastro probatório suficiente para suplantar a ausência de assinatura dos apelados nos canhotos de entrega das mercadorias, deslocando aos réus o ônus probatório
.

Do cotejo dos autos, contudo,
entendo
que o recurso
não comporta
provimento
. Vejamos.

C
onstou da sentença recorrida, no que
pertine
:

“(...)

Zootec
Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda
ajuizou ação de cobrança contra
Geraldo Antônio Ferreira da Costa
e
Selma Teles da Mota Ferreira
, alegando que os requeridos adquiriram produtos agropecuários e deixaram de pagar as notas fiscais n. 24.859, 25.527, 27.732, 28.223 e 25.151, totalizando R$ 89.507,56. Afirma que houve pagamento parcial de R$ 8.579,97 da NF 24.859, permanecendo inadimplente o saldo remanescente.

Os requeridos apresentaram contestação, alegando que apenas a nota fiscal n. 25.527 foi assinada pelo requerido Geraldo.
As demais notas fiscais foram assinadas por terceiros (Gilmar F. Costa, Valdir Pereira de Resende, João Victor) ou não contêm qualquer aceite
. Impugnaram os cálculos apresentados e requereram a improcedência da ação ou, subsidiariamente, o reconhecimento apenas da dívida da NF 25527, abatido o valor comprovadamente pago. Pleitearam gratuidade de justiça.

Houve réplica.

No mais, a autora manifestou-se requerendo o julgamento antecipado da lide, alegando que as provas documentais constantes dos autos são suficientes
para a constituição do direito e formação do livre convencimento sobre a matéria.

É o relatório, decido.

O julgamento antecipado da lide é
medida
que se impõe. A autora expressamente requereu o julgamento antecipado da presente demanda, não havendo necessidade de produzir mais provas.

Os requeridos pleitearam a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, alegando serem pessoas de parcos recursos financeiros.

Contudo, os requeridos não trouxeram aos autos qualquer documento que comprove a alegada hipossuficiência. A simples declaração de insuficiência não é suficiente quando há elementos nos autos que indicam capacidade econômica para suportar as custas processuais.

Os próprios documentos juntados pela autora demonstram que os requeridos realizaram operações comerciais de valores expressivos, inclusive a nota fiscal objeto de condenação supera R$ 20.000,00. A atividade de produtor rural desenvolvida pelos requeridos, em propriedade rural com área de aproximadamente 48 hectares, também indica capacidade contributiva.

Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça.

A ação tem por objeto a cobrança de valores decorrentes de contratos de compra e venda de produtos agropecuários, instrumentalizados pelas notas fiscais n. 24.859, 25.527, 27.732, 28.223 e 25.151 (id. 153387855).

Cabe ao autor demonstrar o fato constitutivo do seu direito, qual seja, a efetiva entrega dos produtos aos requeridos, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. O simples fato de a nota fiscal estar em nome dos requeridos não comprova, por si só, a entrega e recebimento das mercadorias.

Analisando detidamente as notas fiscais juntadas aos autos, verifico o seguinte:

Nota fiscal n. 25.527 (R$ 20.000,17): esta nota fiscal contém a assinatura de "Geraldo A. F. Costa" no campo de recebimento, assinatura que guarda semelhança com o padrão autográfico do requerido. Esta é a única nota fiscal que apresenta aceite inequívoco do requerido Geraldo.

Nota fiscal n. 24.859 (R$ 14.299,93): o canhoto de recebimento foi assinado por "Gilmar F. Costa", pessoa estranha à lide.
A autora não trouxe aos autos qualquer elemento que demonstre vínculo deste terceiro com os requeridos ou que este teria poderes para receber mercadorias em nome deles
.

Nota fiscal n. 27.732 (R$ 5.240,01): assinada por "
Valdir Pereira de Resende
", igualmente terceiro estranho à relação processual, sem que a autora tenha demonstrado qualquer vínculo com os requeridos.

Nota fiscal n. 28.223 (R$ 12.350,01): Assinada por "
João Victor
", também terceiro não identificado e sem demonstração de vínculo com os requeridos.

Nota fiscal n. 25.151 (R$ 15.879,73): Esta nota fiscal
não contém qualquer assinatura no campo de recebimento
, não havendo prova do aceite ou da efetiva entrega da mercadoria.

A nota fiscal sem aceite ou assinada por terceiro não identificado não se presta a comprovar a entrega de mercadoria
.

A autora, ao requerer expressamente o julgamento antecipado da lide, manifestou sua opção de não produzir outras provas além dos documentos já carreados aos autos. Portanto, deve arcar com o ônus de sua inércia probatória.

Não havendo prova suficiente da entrega das mercadorias constantes das notas fiscais n. 24.859, 27.732, 28.223 e 25.151, a pretensão deduzida quanto a estas notas não merece acolhida
.

Por outro lado, quanto à nota fiscal n. 25.527, no valor de R$ 20.000,17, ficou comprovada a entrega da mercadoria e o aceite do requerido Geraldo. A alegação de que esta nota já foi parcialmente paga não encontra amparo nos autos, pois a própria autora, em sua inicial, afirma que o pagamento de R$ 8.579,97
refere-se
à nota fiscal n. 24.859, e não à nota fiscal n. 25.527, que não foi reconhecida pelos requeridos.

Os requeridos alegam que a nota fiscal n. 24.859 foi parcialmente quitada no valor de R$ 8.579,97, postulando a compensação deste montante com a nota fiscal n. 25.527. Contudo, tal pretensão não merece acolhida. Primeiro, porque os próprios requeridos impugnam a nota fiscal n. 24.859 em sua defesa, sustentando que não foi assinada por eles e que não há prova de entrega da mercadoria. Não se pode pretender, simultaneamente, negar a existência da dívida e pleitear compensação com suposto pagamento parcial
da mesma
. Segundo, e mais relevante, não há nos autos qualquer comprovante de pagamento do valor alegado.
O ônus de provar o pagamento incumbe ao devedor, nos termos do artigo 320 do Código Civil
. A alegação desacompanhada de prova documental não se presta a demonstrar a quitação, ainda que parcial, da obrigação. Assim, rejeito a pretensão de compensação.

Assim, os requeridos devem ser condenados ao pagamento do valor da nota fiscal n. 25.527, no montante de R$ 20.000,17, acrescido de correção monetária e juros desde o vencimento (14/02/2023) (mora de pleno direito).

Houve sucumbência recíproca. A autora decaiu de aproximadamente 77% do pedido inicial, tendo êxito apenas quanto à nota fiscal n. 25.527. Os requeridos, por sua vez, foram vencidos na parte correspondente a esta nota fiscal.

As custas e despesas processuais serão proporcionalmente distribuídas, arcando cada parte com os honorários da parte adversa.

Considerando os valores em disputa e o grau de zelo dos causídicos, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor de cada pedido (procedente e improcedente), nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, com compensação recíproca.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, para
codenar
os requeridos Geraldo Antônio Ferreira da Costa e Selma Teles da Mota Ferreira ao pagamento da quantia de R$ 20.000,17, referente à nota fiscal n. 25.527, acrescida de correção monetária e juros pela Selic, desde o vencimento (14/02/2023)
.

Em razão da
sucumbência recíproca
, cada parte arcará com metade das custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios dos respectivos patronos, fixados em
10% sobre o valor do pedido vencido de cada parte
. Isto é, 10% das
NF’s
n. 24.859, 27.732, 28.223 e 25.151 em favor do advogado dos requeridos, cujo valor de cada uma deve ser atualizado via IPCA; e
10% do valor atualizado da condenação em favor do advogado da autora; vedada a compensação
.

(...)
” (ID.
345734874
) (
g.n
.)

Como visto,
a
celeuma devolvida à apreciação desta Corte de Justiça
gravita
em torno da aferição da suficiência probatória para a cobrança de obrigação pecuniária lastreada em notas fiscais eletrônicas desprovidas de assinatura de recebimento do devedor ou subscritas por terceiros, mormente frente à impugnação específica apresentada pela parte contrária.

Pois bem.

De início
, impende rememorar a premissa basilar do direito probatório pátrio, insculpida no art. 373, I, do
CPC
, que atribui ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito.

Nessa esteira, e
m se tratando de ação de cobrança fundada em negócio jurídico de compra e venda mercantil, o fato constitutivo do direito do credor não se perfaz com a mera emissão da nota fiscal, mas exige a irrefutável demonstração da tradição da coisa.

Isso porque a
nota fiscal eletrônica, embora possua inequívoco valor fiscal e indiciário, consubstancia-se em documento produzido de forma unilateral pelo prestador ou vendedor
, de modo que,
para ganh
ar
força obrigacional em face do adquirente, revela-se absolutamente imprescindível que venha escoltada do respectivo comprovante de entrega (canhoto) devidamente assinado, atestando o recebimento da mercadoria.

No caso
sub judice
,
entendo que
o magistrado de origem agiu com acerto ao promover a dissecção minuciosa do acervo documenta
l, c
onstat
ando
que apenas a Nota Fiscal n. 25.527 continha assinatura inconteste do requerido Geraldo
Antonio
Ferreira da Costa,
o que levou à
procedência d
a pretensão de cobrança
neste particular.

Por outro lado
, as Notas Fiscais n. 24.859, 27.732, 28.223 e 25.151
, de fato, se
encontram

desprovidas de aceite válido, ostentando assinaturas de pessoas estranhas à lide (como
“
Gilmar F. Costa
”
,
“
Valdir Pereira de Resende
”
,
“
João Victor
”
), sem que a Apelante carreasse aos autos qualquer documento (como procuração, contrato de trabalho, trocas de mensagens,
e-mails
ou ordens de compra)
capaz de demonstrar o vínculo de preposição ou representação desses terceiros com os Apelados.

Nesse contexto, mostra-se falaciosa a tese recursal de que teria ocorrido
“
inversão indevida do ônus da prova
”, pois, evidentemente, a
exigência de comprovação da entrega não é uma inversão probatória, mas a pura e simples aplicação da regra estática do art. 373, I, do CPC.

Disso se extrai que
a
pretensão recursal do
Apelante, em verdade,
se traduz na
imposição de prova diabólica aos Apelados, forçando-os a comprovar um fato negativo (o não recebimento dos produtos).

Em casos como tais, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
firme
no sentido de que, havendo impugnação, é dever do credor provar a entrega
, conforme se vê:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA SEM ACEITE. ENTREGA DAS MERCADORIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Uma vez não aceita a duplicata, torna-se imprescindível a comprovação do recebimento das mercadorias retratadas nas notas fiscais
. Precedentes.
(...)”
(
STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 1.957.958/MG, rel
. Min;
João Otávio de Noronha,
4ª
Turma,
j. 0
6/
0
3/2023,
DJe

0
9/
0
3/2023)
(
g.n
.)

Em caso análogo,
mutatis mutandis
, já decidiu este Sodalício
:

“
APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO MONITÓRIA
-

NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS
-
AUSÊNCIA DE PROVA DE ENTREGA DAS MERCADORIAS
-
NF SEM ACEITE OU TERMO DE RECEBIMENTO

-
ÔNUS DO CREDOR
-
ART. 373, I, DO CPC
-
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
-
MANTIDA
-
RECURSO DESPROVIDO. Para constituir prova escrita sem eficácia de título executivo, hábil a instruir a ação monitória,

deve a nota fiscal vir acompanhada do respectivo comprovante de entrega de mercadoria. A demonstração do efetivo recebimento das mercadorias é ônus que compete ao credor. Ausente à comprovação do recebimento da mercadoria, não há como constituir o título em favor do autor
do procedimento monitório.
”
(
TJMT.
N.U 1021980-79.2020.8.11.0041,
rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho
,
Gab
.
3
-

1ª
Câmara de Direito Privado,
j.
14/05/2024,
DJ
e
15/05/2024
)
(
g.n
.)

Mesmo que assim não o fosse, p
ara tentar contornar a falência de sua prova documental primária, a Apelante constrói uma narrativa lateral fundamentada em três pilares
que não se sustentam.

Primeiro, alega que a existência de uma ficha cadastral datada de 2020 comprovaria a habitualidade da relação comercial. Contudo, a prova de que as partes mantinham relacionamento mercantil pretérito não substitui, em absoluto, a prova específica da tradição material das mercadorias atreladas às quatro notas fiscais ora impugnadas
, pois, à toda evidência, c
ada negócio jurídico de compra e venda constitui obrigação autônoma que exige comprovação probatória própria
.

Do mesmo modo,
em relação à alegação de um
a
pretens
a

quitação
parcial da NF 24.859
, tal
pagamento isolado de uma parcela (que sequer foi robustamente comprovado nos autos, conforme bem delineado na sentença sob o prisma do art. 320 do Código Civil) não irradia o condão de induzir confissão ficta ou reconhecimento integral do débito remanescente de transações distintas.

Em s
egundo, a Apelante invoca o protesto extrajudicial da Nota Fiscal n. 27.732, sustentando que a não judicialização para sua sustação pelos Apelados equivaleria à aceitação tácita.

Ora, a r
eferida tese é
flagrantemente
desprovida de sustentação técnico-jurídica
, pois o
protesto é um ato formal e puramente unilateral, destinado precipuamente a caracterizar a impontualidade e a mora do devedor cambiário
,
não possui
ndo
o condão mágico de forjar o fato constitutivo inexistente (a entrega
das mercadorias
).

Até porque a
inércia extrajudicial do apontado devedor não esvazia o seu direito de, em juízo, no rito cognitivo pleno, impugnar o débito e exigir que o credor cumpra com seu múnus de comprovar a prestação do serviço ou entrega da res.

Por derradeiro,
como bem destacado pelos Apelados, também há
um fato processual que sepulta de forma definitiva qualquer pretensão de reforma da sentença por parte da Apelante
, tendo em vista que
a própria autora pugnou
pelo julgamento antecipado da lid
e,
assever
ando
que as provas documentais colacionadas seriam suficientes, abdicando categoricamente da oportunidade de alargar a dilação probatória.

Logo, s
e a
própria
Apelante optou por não arrolar testemunhas (que poderiam esclarecer quem eram os terceiros que assinaram os canhotos), nem pleiteou a quebra de sigilo ou ofícios que comprovassem a vinculação dessas pessoas à fazenda dos réus, assumiu integralmente o risco de ter seu direito não reconhecido por insuficiência de provas
, sendo certo que n
ão é dado à parte, em grau recursal, lamentar o desfecho processual provocado por sua própria estratégia instrutória restritiva.

Com tais considerações, tenho que
o apelo não apresenta

razões fáticas ou jurídicas capazes de infirmar a solidez dos fundamentos da escorreita
da sentença recorrida, que deve ser mantida na íntegra, tal como proferida.

Dia
nte o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
, mantendo
incólume

a sentença
objurgada
, por
estes e por
seus próprios fundamentos.

Em razão do desprovimento do apelo,
majoro
os honorários advocatícios devidos pela Apelante em favor do patrono dos Apelados, de 10% para
1
5
% (
quinze
por cento)
sobre a base de cálculo (proveito econômico/pedido vencido da autora) estipulada pelo juízo de origem, em estrita observância ao comando do art. 85, § 11, do
CPC
, vedada a compensação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026